Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705612-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando que a agravante “autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado à autora - cirurgia cardíaca para implante valvar aórtico por cateter pelo Sistema Edwards Sapien 3 - autorizando ainda todos os materiais e medicamentos necessários a adequada realização do referido procedimento, nos termos da prescrição médica contida no relatório id 57078607, ser realizado no ICTCOR TAGUATINGA, no prazo de 48 HORAS, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, limitada à R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)”. Preliminarmente, postula a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta o agravante que não está a operadora obrigada a cobrir qualquer exame, senão somente aqueles contratualmente previstos, destacando que, no seu entender, o procedimento postulado na origem não estaria inserto no rol mínimo de cobertura da ANS, o que legitimaria a recursa de cobertura. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma do decisum e o indeferimento da pretensão antecipatória deduzida pelo agravado na origem, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 14875364 e 14875365. É o relatório. Decido. Em sede de análise da admissibilidade recursal, verificou-se que a recorrente, apesar de ter recolhido o preparo recursal (14875365), requereu a concessão da justiça gratuita. Destaca-se, de início, que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Tal se aduz, de igual forma, da inteligência do enunciado da STJ no 481, a qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. A corroborar tal entendimento, trago à baila jurisprudência do STJ convergente à tese, que há muito se encontra assente naquela Corte de superposição: Para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). A presença ou não dessa circunstância não é passível de reexame em recurso especial (Súmula 7/ST)). A decretação da liquidação extrajudicial, por si só, não conduz ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Precedentes. (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PERSONIFICAÇÃO. EFEITO PRÓPRIO. FORMAÇÃO DE NOVO CENTRO DE DIREITOS. PESSOA JURÍDICA. TESE DE TER DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR NÃO TER FINS LUCRATIVOS. DESCABIMENTO. O CRITÉRIO PARA O DEFERIMENTO É A CONSTATAÇÃO DE REAL IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 1. São efeitos próprios da personificação: a) a formação de um novo centro de direitos e deveres, dotado de capacidade de direito e de fato, e até mesmo judicial; b) o novo centro unitário tem interesses, direitos e deveres distintos das pessoas que dele participam, com total independência das relações da pessoa jurídica relativamente às dos seus membros; c) a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é completa em face de seus membros. (AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 332 -342). 2. Com efeito, o fato de o recorrente ser uma empresa pública da União não lhe confere o mesmo direito do ente federado à isenção de custas, sob pena de pôr-se abaixo toda a teoria da personificação jurídica. 3. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, por se tratar de empresa pública, sujeito de direito não citado no art. 4o da Lei 9.289/96, que trata das hipóteses de isenção de custas no âmbito da Justiça Federal, o Hospital de Clínicas de Porte Alegre está obrigado ao pagamento de custas processuais."(AgInt no REsp 1608527/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1322206/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica. Para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada situação de hipossuficiência econômica que, de fato e atualmente, impossibilite a empresa de arcar com as custas processuais, e nem apresentou argumentação fática para justificar o pedido formulado, limitando-se a apresentar argumentação abstrata sobre o benefício da gratuidade judiciária. Os documentos trazidos no ID 14873747, a 14873751 referem-se a períodos pretéritos na situação financeira da empresa, a qual, aliás, já denotam sensível melhora nos números contábeis, de modo que, se mantido aquele ritmo, apontam na superação da crise alegada para fins de hipossuficiência a subsidiar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não tendo apresentado a argumentação fática apropriada e documentação contábil atual que possui ao seu alcance para comprovar suas alegações em que se funda o pedido de gratuidade de justiça, e sendo o benefício da gratuidade judiciária incompatível com a capacidade financeira e envergadura econômica revelada pelos mesmos documentos, resta inviável a concessão do benefício nessa sede recursal. Confira-se, a propósito, a jurisprudência adotada por esta Corte de Justiça em situações equivalentes à apurada no presente caso: O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. (Acórdão n.1162615, 07208070420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional, a ser deferida quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício pleiteado. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1162672, 07206789620188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa jurídica de direito privado, não goza de presunção de veracidade, devendo ser comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ. Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o agravante, apesar de estar em recuperação judicial, possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. (Acórdão n.1159499, 07221520520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de suas atividades, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela agravantes evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Por derradeiro, reitero que não socorre a apelante a alegação de que opera plano de saúde com recursos oriundos de empresa pública (Correios - ECT), tendo em conta que a litigante possui personalidade jurídica própria e de natureza distinta daquela, não se lhe aproveitando eventuais benefícios processuais, inclusive isenção de custas. Por derradeiro, reitero que a agravante recolheu o preparo recursal no ID 14875365, de modo que denota conduta incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, motivo que reforça a desnecessidade da concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio suficientemente instruído e com preparo comprovado, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica probabilidade de provimento da presente irresignação. De acordo com relatório médico e demais provas documentais encartados juntamente com peça vestibular (ID 57078601 a 57078607 dos autos originários), afere-se que a agravada necessita realizar a troca valvar aórtica transcateter – TAVI, quadro que faz frente a risco de morte subida da paciente acometida de estenose aórtica sintomática. No entanto, em resposta ao pedido realizado pelo médico assistente, verifica-se que a ré, ora agravante, rejeitou a cobertura ao procedimento em razão de o “PROCEDIMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS e nem da cobertura contratual – Sistema Eduards Sapien 3 e todos os materiais relacionados ao TAVI” (ID 57078608 dos autos da origem). A decisão proferida na origem, objeto do presente recurso, deferiu a tutela de urgência, com escoro no art. 300 do CPC, apoiada, precipuamente, no argumento que “o fato do tratamento não estar contemplado expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde não impede a sua cobertura, tendo em vista tratar-se de rol meramente exemplificativo” (ID 57171817 dos autos da origem). Com efeito, quanto à concessão da medida antecipatória na origem, não se vislumbra relevância na argumentação sustentada pela agravante no que se refere à exclusão contratual da cobertura do atendimento postulado pelo usuário do plano. A afirmação de que a operadora está adstrita à cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e contratualmente previstos, tendo por extensão máxima de cobertura tão somente ao rol mínimo de procedimentos da ANS não se coaduna com o tratamento conferido à matéria pela jurisprudência mais abalizada. Isso porque, consoante robusto entendimento jurisprudencial, em que pese seja dado à operadora de plano de saúde a restrição de determinadas doenças na apólice, no entanto não se confere ao fornecedor do serviço de assistência à saúde escolher a terapêutica utilizada para o tratamento das mazelas acobertadas pelo plano, o que é restrito ao médico assistente. Como se percebe do aresto colacionado adiante, já de muito é remansoso na jurisprudência deste TJDFT que muito embora seja possível ao plano de saúde estabelecer restrição a cobertura de determinadas doenças, este não pode determinar a forma de tratamento a ser aplicada. Vejamos: O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado. (Acórdão n.1183435, 07055032820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a alegação de infringência ao princípio da contratualidade não merece respaldo, de acordo com uma análise superficial da lide, em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da limitação de cobertura no caso concreto, ante a qualificação meramente exemplificativa do rol de cobertura mínima da ANS. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que, ainda que se considerasse que o contrato firmado entre as partes não preveja cobertura do procedimento vindicado, não é crível nem legítimo que o referido instrumento contratual impeça a cobertura do atendimento da moléstia que fundamenta o pedido de exame, ainda que destinado à orientação preventiva, notadamente em razão de já ter a autora sido diagnosticada no passado com câncer de mama. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, tenho que o agravado faz jus à cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente, conforme determinado na decisão agravada, pelo que esta deve ser integralmente mantida. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a prolação da decisão agravada, bem assim ante a urgência caracterizada na espécie, onde há constatação de risco de vida à participante/agravada, e, ainda, em face da reversibilidade da medida pelo simples ressarcimento das módicas despesas com o procedimento, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator